Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-28.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001410-28.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSE ERIVAM MOURA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE COSTA DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Instituição Financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da exigibilidade imediata do débito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida decorrente de vencimento antecipado de dívida rural não comprovado validamente.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a regularidade da conduta da instituição financeira ao promover o vencimento antecipado da dívida e a consequente inscrição dos nomes dos autores nos órgãos de restrição ao crédito, bem como a ocorrência de dano moral indenizável e o
quantum
fixado.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

O conjunto probatório demonstra que a primeira parcela da Cédula de Crédito Bancário venceria apenas em 05/09/2025, tendo o banco promovido a cobrança integral e a negativação em 2024.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência das hipóteses contratuais de vencimento antecipado, como penhoras judiciais ou inadimplemento de outras operações de forma vinculada e inequívoca, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e insuficientes.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O valor arbitrado a título de danos morais na origem mostra-se módico e, à míngua de recurso da parte autora para majoração, deve ser mantido para não incorrer em
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 821839/SP; AgRg no AREsp 838709/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001410-28.2025.8.05.0078,
em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados JOSE ERIVAM MOURA COSTA e JOAO DE DEUS DO NASCIMENTO NETO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.